Tribunal: TJSP
Processo: 1039809-65.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
r de cinco dias para o recolhimento das custas do preparo. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo Interno Cível 1039809-65.2019.8.26.0114; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cheque

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas do preparo. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1039809-65.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO E REPARAÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS
LTDA., é agravado MARIO FRANCO COMÉRCIO E TINTAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1039809-65.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - LF - Voto no 45.375
Voto no 45.375
Agravo Interno Cível n.o 1039809-65.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas - 10a Vara Cível
Agravante: Oliveira e Souza Comercio e Reparações Automobilísticas Ltda.
Agravado: Mario Franco Comércio e Tintas Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Gabriel Baldi de Carvalho
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas do
preparo. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), processado na forma
regimental (art. 253 do Regimento Interno), tirado contra a decisão monocrática de fls.
173, que indeferiu o benefício da justiça gratuita formulado pela empresa ré,
concedendo o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento do preparo da
apelação.
Recorre a requerida, aduzindo que diante da dificuldade financeira
causada pela paralisação do comércio no Estado de São Paulo, a agravante ficou sem
matéria-prima para o desenvolvimento de sua atividade, reduzindo seu faturamento
bruto. Pretende o provimento do recurso, para deferido o benefício de gratuidade de
justiça, ou o diferimento do seu recolhimento para o final do processo.
Recurso processado e respondido (fls. 07/11) manifestando-se o agravado
pela manutenção da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 1039809-65.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - LF - Voto no 45.375
A despeito das razões da agravante, entendo que a decisão foi correta e
está a merecer confirmação pela Colenda Câmara, data venia.
Conforme mencionado na decisão atacada, não houve comprovação dos
requisitos de modo a se considerar a apelante pessoa jurídica hipossuficiente, mantendo-
se o indeferimento da gratuidade.
Na decisão hostilizada restou consignado o seguinte:
“Em se tratando de pessoa jurídica, o ônus da prova da insuficiência de
recursos é da empresa que busca o benefício. Todavia, nenhuma prova foi
feita acerca da alegada necessidade, na medida em que a empresa
apelante não apresentou nenhum documento em suas razões de apelação,
como balanço patrimonial, ou extratos bancários, por exemplo”.
Com o devido respeito, a agravante não conseguiu trazer nada de novo
que pudesse alterar a conclusão adotada, apenas insistiu nas mesmas alegações
anteriores, já refutadas.
Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, não se pode presumir
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça pela
simples afirmação de situação de crise financeira instaurada pela pandemia da Covid-19,
desacompanhada da necessária comprovação da situação de necessidade, ainda que
momentânea.
Logo, pelos motivos expostos, a meu ver, o caso é de negar provimento a
este agravo interno, nesse sentido sendo proposto, data venia, à Colenda Câmara.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator